Tribunal: STF
Processo: Rcl 76567
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DA 
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 432/1985, ALTERADA PELA 
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 1.179/2012, A SERVIDORES CELETISTAS, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, em 19.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1026195-74.2022.8.26.0053, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “SERVIDOR CELETISTA - IAMSPE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO NOS MOLDES DA LEI COMPLEMENTAR 432/85 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 1.179/12 - ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO CONFIRMADA. QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE - CÁLCULO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS - INADMISSIBILIDADE - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA DERROGADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98 - RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESTRINGIR INTEGRALMENTE O PEDIDO. (...) 



    É o relatório. 



    O fato do IAMSPE ter atacado a sentença mediante recurso inominado, por tratar-se de evidente erro material, sem maiores consequências, não impede que seja conhecido como apelação, que todavia não merece acolhida. 



    A Lei Complementar nº 432/85 que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado estabelecia que: 



    Art. 1º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres 



    Art. 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos. 



    E a Lei Complementar nº 1.179/2012 procedeu à substituição da forma de cálculo e passou a adotar valores fixos nos seguintes termos: 



    Artigo 1º - O artigo 3º da Lei Complementar nº 432, de 18 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: 



    I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); 



    II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); 



    III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); 



    IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). 



    Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, combase no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE.’ 



    E a norma aludida não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, de sorte que aplica-se também aos celetistas do IAMSPE. 



    E melhor sorte não está reservada ao apelo do autor, uma vez que a legislação estadual que determinava a incidência dos adicionais temporais sobre o valor integral dos vencimentos, acabou derrogada pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda 19/98, de acordo com o qual ‘os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores’, não importa que a título ou fundamento diversos, pois a restrição que no particular existia na redação anterior foi excluída. 



    Em tais condições, nega-se provimento aos recursos voluntários e acolhe-se em parte o oficial, para excluir da condenação a inclusão da Gratificação Executiva na base de cálculo dos adicionais temporais. Ante a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária devida por cada uma das partes em 2 (dois) pontos percentuais” (fls. 171-173, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em 17.12.2024 (fl. 178, e-doc. 2).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “determinou o recálculo do adicional de insalubridade recebido pela parte reclamada, servidor celetista estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 432/85, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais, sendo, desta forma, desdobramento do princípio da igualdade. Deixou, desta forma, de aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que a autoridade reclamada “acabou se valendo do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, uma vez que considerou que a legislação de regência teria conferido tratamento igualitário para todos os servidores estaduais no que diz respeito ao pagamento do adicional de insalubridade, em manifesta contrariedade, portanto, a legislação de regência e ao teor da Súmula Vinculante nº 37” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “esta Suprema Corte já se debruçara sobre caso idêntico ao ora debatido, reconhecendo, pois, que a 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ao solenemente ignorar o comando do art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 432/85 e determinar, ainda, o recálculo do adicional de insalubridade recebido por servidora celetista da parte reclamante com base em uma suposta isonomia, estaria indo de encontro à Súmula Vinculante n 37. Neste sentido, sobretudo, fora a decisão proferida no âmbito da RCL 72.555, de Relatoria do Ministro Kássio Nunes Marques, em outubro de 2024. (...) Na mesma linha, ademais, fora a decisão proferida por esta C. Corte no âmbito da Reclamação nº 73.354, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, em caso que também envolviam servidores celetistas do IAMSPE, assim como diversas outras decisões proferidas pela Suprema Corte sobre o mesmo tema em 2024, inclusive cassando acórdãos já proferidos pelo mesmo órgão reclamado, que, entretanto, insiste em ignorar o teor da SV37 e afrontar a orientação encampada por ela C. Corte Constitucional sobre a mesma matéria” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Observa que “a plausibilidade do direito invocado está amplamente lastreada na fundamentação do pedido, considerando a violação flagrante da Súmula Vinculante nº 37, desta Corte, como bem demonstrado pelos precedentes acima invocados, sobretudo as Reclamações supra destacadas, que se debruçaram, especificamente, sobre a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 432/85 para servidores celetistas do Estado de São Paulo” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer “a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1026195-74.2022.8.26.0053), com a expedição de comunicação ao C. 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo” (fl. 13, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1026195-74.2022.8.26.0053, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C. 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar que a Lei Complementar estadual n. 432/1985, com as alterações da Lei Complementar estadual 
n. 1.179/2012, deveria ser aplicada a servidor estatutário e a celetista para o cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. Na espécie vertente, a autoridade reclamada decidiu recalcular o adicional de insalubridade do servidor celetista, equiparando-o com servidor estatutário, pelo princípio da isonomia, em contrariedade ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 37. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 
n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    “Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, mediante o qual se teria afrontado a eficácia das Súmula Vinculante nº 37. O reclamante afirma que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso interposto, ratificando ‘a sentença de parcial procedência da pretensão inicial, determinando, pois, o recálculo de seu adicional de insalubridade, sustentando, neste aspecto em particular, que a LC 432/85 não excluiria os servidores celetistas de seu alcance.’ (e-doc. 1, p. 3). (...) Compulsados os autos, tem-se que Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento em sua jurisprudência, defere à parte beneficiária, admitidas sob o regime celetista da área de saúde, reconhecimento do direito ao recálculo dos quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, especialmente a gratificação executiva GDAMSPE, adicional de insalubridade e o GEAH, além do pagamento das parcelas em atraso, fundamentando esses direito em legislação estadual dirigida a servidores estatutários. (...) Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. (...) Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37” (Rcl n. 73.181, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    Em processo análogo ao presente, o Ministro Nunes Marques, Relator, decidiu:



    “1. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu alega ter a Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1005743-91.2024.8.26.0079, o enunciado vinculante 
n. 37 da Súmula. Afirma ter o juiz de primeiro grau determinado, em sentença mantida pelo órgão reclamado, a pagar o adicional de insalubridade da parte ora beneficiária com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais. Aponta inobservância do art. 8º, da LC nº 432/85, que exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. Sustenta que a determinação configura aumento remuneratório com base no princípio da isonomia, o que é vedado pelo enunciado sumular alegadamente violado. (...) É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria. (...) Contudo, como aponta o reclamante, a turma recursal parece ter ignorado o art. 8º da LC n. 432/85, que expressamente exclui do âmbito de incidência daquele diploma legal os trabalhadores vinculados ao regime celetista. Transcrevo o preceito: Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade. (...) Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregada pública vantagem remuneratória não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, na suposta necessidade de tratamento isonômico entre servidores celetistas e estatutários. Essa medida, entretanto, esbarra na vedação contida no verbete vinculante em exame. 3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 37 da Súmula desta Corte” (Rcl n. 72.555, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    “Trata-se de reclamação ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu contra decisão do Juízo de 
Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Botucatu, nos autos do Processo nº 1009831-75.2024.8.26.0079, sob a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 37. Em síntese, narra o reclamante ter sido demandado na origem por servidora celetista com vistas à obtenção de benefício previsto em lei para servidores estatutários. Relata ter sido a ação julgada procedente, ante o reconhecimento da necessidade de tratamento isonômico entre ambas as classes de servidores. (...) Entendo que a razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto. Isso porque o decisum impugnado procedeu ao aumento dos vencimentos de servidor celetista, mediante a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, utilizando-se de dispositivo aplicável aos servidores municipais estatutários, ao fundamento de que a lei orgânica municipal trataria todos os servidores municipais indistintamente. Ao fazê-lo, atuou o órgão jurisdicional como se legislador fosse, em clara ofensa ao princípio da Separação de Poderes e ao verbete sumular invocado como paradigma. (...) Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão prolatada, nos autos do Processo nº 1009831-75.2024.8.26.0079, em curso perante o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Botucatu, determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 73.897, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.1.2025).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora